Tribunal: TJSP
Processo: 1004263-72.2023.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços educacionais -Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Autor que alega ter realizado apenas a pré-matrícula no curso, sem sua efetivação - Cobranças que culminaram com a negativação indevida de seu nome - Sentença de improcedência - Inconformismo do demandante.

Instituição de ensino que

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços educacionais -Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Autor que alega ter realizado apenas a pré-matrícula no curso, sem sua efetivação - Cobranças que culminaram com a negativação indevida de seu nome - Sentença de improcedência - Inconformismo do demandante.

Instituição de ensino que deixou de comprovar a matrícula supostamente realizada pelo autor – Contratos apresentados que são apócrifos – Histórico escolar que, em verdade, confirma que não houve cumprimento de carga horária pelo demandante nas disciplinas ofertadas - Valor de R$ 99,00 que parece não guardar relação com a taxa de matrícula, vez que seu valor seria de R$ 1.520,00 – Ré que não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC) – O atestado emitido pela Unip, por outro lado, indicando que o aluno está matriculado no curso "sup. tec. em análise/desenvolvimento de sistemas", mesmo que havia se interessado em cursar na ré, demonstra a verossimilhança das alegações dele.

A negativação indevida, por si só, causa constrangimento evidente à pessoa – Autor que ainda suportou insistentes cobranças por mensagens , ligações e e-mails, além de tentar solucionar a demanda extrajudicialmente - Indenização devida, à míngua de causa hábil a impedir o arbitramento - O montante de R$10.000,00 (dez mil reais) cumpre os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a regra do 944 do CC, e está em harmonia com o quanto arbitrado por este colegiado em situações semelhantes.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.